Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0705952-29.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra despacho de mero expediente desta Presidência, proferido nos seguintes termos: Na petição de ID 22346983, a recorrente SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA – ME requer a desistência da ação, com renúncia ao direito em que ela se funda, em razão de acordo realizado com GDF por meio do REFIS. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Sustenta, em síntese, a existência de omissão no despacho, porquanto não analisado o pedido de renúncia ao direito em que se funda a ação. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados AgRg nos EDcl no HC 413.270/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 1o/6/2018, AgInt nos EDcl no REsp 1686382/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/11/2019, REsp 1725612/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020, e AgRg nos EDcl nos EAREsp 1265518/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 3/2/2021. Ressalte-se que a competência desta Presidência é restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso IX, do RITJDFT) e, nesta fase processual, apenas lhe cabe a constatação de ato incompatível com a vontade de recorrer, razão pela qual a análise de pedido de renúncia ao direito em que se funda a ação deve ser realizada pelo juízo de origem. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Cumpra-se o despacho de ID 22364254, certificando-se o trânsito em julgado, com a baixa dos autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024